Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-98.2020.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000470-98.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AFONSO VIOLA NETO - CPF: 041.109.848-90 (RECORRIDO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO AOS AGENTES INSALUBRES E CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – ADICIONAIS DEVIDOS – ARTIGO 187 E 189, DA LEI MUNICIPAL N. ° 024/97. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 187 e 189, da Lei Municipal n.° 024/97, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a agentes nocivos à saúde e, por sua vez, consideram-se penosas às atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante.

2. Reconhecidas, por prova pericial, as condições insalubres e penosas a que se encontra submetido o servidor, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade e insalubridade.

3. Inexistindo qualquer vedação na lei instituidora, não há se falar em impossibilidade de acumulação dos referidos adicionais.

4. Sentença Mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de sentença, pela qual foi dada a procedência dos pedidos formulados na inicial para determinar a

implantação
do adicional por insalubridade, no grau máximo (40% do salário-base percebido pelo servidor), na remuneração, bem como,
a
implantação
do adicional de penosidade de 30% do salário-base percebido pelo servidor.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023